Tribunal: TJDFT
Processo: 0709785-19.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMBRIAGUEZ. VULNERABILIDADE DEMONSTRADA. ART. 243 DO ECA. CRIME MEIO. CONSUNÇÃO. VALOR DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o ora apelante a 12 anos de reclusão e 2 anos de detenção em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes incursos no art. 243 do ECA e art. 217-A, § 1o, c/c artigo 226, inc. II, por duas vezes, na forma do art. 71 caput, do Código Penal, no contexto do art. 2°, inc. I e II da Lei n°14.344/2022 c/c artigo 4°, inc. III, “a” da Lei n°14.341/2017.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o estado de embriaguez da vítima configura a vulnerabilidade do art. 217-A, § 1o, do CP, se o acusado praticou o delito do art. 243 do ECA e se o quantum de indenização pelos danos morais foi razoável.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e ratificada por outras provas, como no caso dos autos. 3.1. Pequenas contradições ou incoerências sobre circunstâncias periféricas do caso são insuficientes para descredibilizar as declarações da vítima. Precedentes.
4. O elevadíssimo grau de embriaguez da adolescente, que inclusive vomitou e perdeu boa parte da consciência em razão do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, certamente é circunstância que retira a sua capacidade de oferecer resistência e, portanto, caracteriza a vulnerabilidade prevista no 217-A, § 1o, parte final, do Código Penal. Precedentes do STJ e TJDFT. 4.1. É evidente que uma adolescente de 16 anos de idade em elevadíssimo grau de embriaguez, praticamente inconsciente, que estava deitada em sua cama no momento do abuso, não tinha nenhuma condição de oferecer resistência ou de consentir com eventual prática de atos sexuais.
5. O oferecimento de bebida alcoólica para a menor constituiu, no presente caso, uma fase preparatória para o crime mais grave, qual seja, o estupro de vulnerável, daí porque deve a conduta antecedente ser absorvida, considerando o princípio da consunção. Precedentes.
6. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.